Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704064-27.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: RAILTON DOS SANTOS VASCONCELOS DESPACHO Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, colha-se a manifestação dos embargados, considerando que ambas as partes opuseram embargos de declaração, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora